Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO, VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por dano qualificado, vias de fato e resistência às penas de 9 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, à razão mínima, concedida a suspensão condicional.
2. O acusado foi condenado por, em contexto de violência doméstica, destruir pertences de sua genitora, praticar vias de fato contra ela e ter resistido à prisão em flagrante.
3. A Defesa requer absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor dos crimes de dano qualificado, vias de fato e resistência descritos na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, I, art. 147, art. 329. LCP, art. 21.